Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" REJEITADA. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BACEN. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram para o evento danoso. Assim, devem ser considerados, solidariamente responsáveis, todos os envolvidos na cadeia de eventos que culminou com o prejuízo à consumidora, consoante parágrafo único do art. 7o e arts. 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC.

2. A 2a ré/apelante, deve integrar o polo passivo da lide, afinal, integrou a relação de consumo ao atuar como parceira da 1a Ré , agindo como agente financeiro, comunicando ao BACEN os dados de clientes inadimplentes com as faturas do cartão de crédito emitidos pela NEON PAGAMENTOS.

3. Na hipótese dos autos, a comunicação do réu/apelante, resultou em inscrição indevida do nome da autora junto ao BACEN, o que lhe gerou dano moral.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.